Tribunal: TJMT
Processo: 0004180-85.2014.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004180-85.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI - CPF: 700.944.381-53 (APELADO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VEÍCULO ENTREGUE NA CONCESSIONÁRIA PARA REPARO – DANOS CAUSADOS NO AUTOMÓVEL QUANDO ESTAVA NO ESTABELECIMENTO DA APELANTE – DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO – NECESSIDADE CONTRATAR VEÍCULO DE ALUGUEL – DANO MORAL E MATERIAL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que o veículo foi encaminhado para conserto na concessionária, onde também sofreu avarias quando estava sob sua responsabilidade, bem como a demora injustificada nos reparos e necessidade de contratação de veículo de aluguel, impõem-se o dever de indenizar pelos danos moral e material diante da falha na prestação do serviço.

“(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004180-85.2014.8.11.0002

APELANTE: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

APELADO: ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral e material, para condenar a ré
ao pagamento do valor despendido do aluguel do veículo locado, entre a data máxima que o veículo deveria ser entregue (16/10/2013) e a efetiva entrega (31/10/2013), no valor diário de R$ 130,00 (cento e trinta reais), corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo/pagamento (Súmula 43 do STJ) de cada parcela do financiamento e os juros moratórios (INPC/IBGE) da citação; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) e condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC - § 2º, do art. 85).

A apelante alega que não há
violação ao prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC, porque inaplicável ao caso, haja vista que aquela norma regulamenta o tempo necessário para que o fornecedor do produto promova o reparo dos vícios inerentes ao próprio produto, tais como vícios de fabricação ou aqueles
“decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.”

Frisa que o
“
defeito no veículo da apelada, e que ensejou o seu encaminhamento para reparo, foi causado por um acidente de trânsito, ou seja, não se trata de vício inerente ao próprio veículo (é defeito e não vício), motivo pelo qual não se pode aplicar ao caso o prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC, justamente pela impossibilidade de subsunção do fato à norma.”

Aduz que deve ser considerado, como excludente de responsabilidade, que a alegada demora também é imputável a terceiro, pois é também justificada por culpa exclusiva da montadora que não possuía peças de reposição à pronta entrega, situação que demandou a extensão do prazo para conclusão do reparo do produto.

Menciona que ainda que se admita, mesmo a título argumentativo, que o prazo para reparo do produto foi exagerado, tal situação se configuraria como mero inadimplemento contratual, o que afasta o dever de indenizar; alternativamente, argumenta que os juros de mora incidentes sobre o dano moral, devem ser computados a partir do arbitramento ou, no máximo, a partir da citação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial a autora asseverou que
adquiriu automóvel Ecosport 2.0, ano 2013/2014, zero quilometro, na data de 29/08/2013 e em 03/09/2013 ocorreu sinistro, com abalroamento do lado direito do veículo e entrada no dia seguinte no estabelecimento da ré; mencionou que em 16/09/2013, a seguradora autorizou pagamento dos orçamentos e em 05/10/2013 solicitou a um colega que ao estabelecimento quando constatou a falta de outras peças no automóvel.

Disse que se dirigiu as dependências da concessionara e constatou a veracidade da falta de diversas peças que não possuíam relação com o sinistro e um novo abalroamento lateral esquerdo, sendo solicitado guarnição da Policia Militar para confecção de Boletim de Ocorrência; alegou que arcou com o custo diário de automóvel locado na quantia de R$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais).

Pois bem. Houve o sinistro e o abalroamento na lateral direita do automóvel da apelada, conforme provas documentais, fotos, boletim de ocorrência de acidente de trânsito, documentos da seguradora, nota fiscal do serviço e laudo pericial.

O pagamento do reparo foi autorizado pela seguradora em 16/09/2013 e entrega efetiva do automóvel se deu em 31/10/2013.

Foi realizada perícia judicial e o perito constatou a falha da prestação dos serviços já que no momento da entrada na concessionária não existia sinistro na parte esquerda do veículo, bem como, sob os cuidados da apelante foram removidas peças dos veículos do lado esquerdo além da quebra do retrovisor, falta da lanterna traseira e a tampa do engate, que não constam nas notas fiscais de serviço.

O perito indicou ainda desalinhamento do para-choque e que a troca de peças interfere no preço do veículo no mercado. A apelante não apresentou justificativa plausível para o ocorrido em seu estabelecimento.

Portanto, novos danos no veículo foram diagnosticados pelo perito e ocorreram quando o veículo estava no estabelecimento da apelante. Além disso, sem adentrar na questão se aplicável o disposto no art. 18, §1º do CDC, certo é que as despesas com aluguel do veículo devem ser restituídas à consumidora, pois é justa a consideração do transcurso do prazo entre a liberação do pagamento do orçamento em 16/09/2013 e entrega efetiva do automóvel na data de 31/10/2013.

A própria concessionária admite a extensão do prazo para conclusão do reparo do veículo, mas alega, sem qualquer prova, que é culpa exclusiva da montadora que não possuía peças de reposição à pronta entrega.

Diante da falha na prestação de serviço e demonstração, em parte, do dano material, pertinente a manutenção da sentença.

Cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIEMNTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA EM FORNECER O SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO – DEFEITO CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovado que o veículo foi encaminhado para conserto na oficina credenciada e escolhida pela apelante, a qual alegou não haver nenhum reparo a ser feito e, posteriormente, constatado o defeito no motor, sendo o veículo encaminhado para a realização dos reparos adequados na concessionaria autorizada, demonstrada a falha na prestação do serviço e o dever de indenização por danos materiais. A privação do veículo para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica (motorista de aplicativo), trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar (...)
” (N.U 1008355-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, publicado no DJE 10/05/2023).

Além disso, a ré não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Sobre os juros de mora do dano moral, a Magistrada
os aplicou em 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Todavia, a citada súmula estabelece que
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
e o caso dos autos se trata de responsabilidade contratual.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 CC – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para aplicar os juros moratórios em relação ao dano moral em 1% ao mês, com incidência a partir da citação.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023